Tribunal: STF
Processo: HC 129777
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES – EMISSORA DE RADIODIFUSÃO – BAIXA FREQUÊNCIA – PENA. A questão de a emissora de radiodifusão clandestina operar em baixa frequência é resolvida ante a circunstância judicial consequências do crime.